Tribunal: STM
Processo: 7000040-52.2022.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA. ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP C/C O ART. 9º, II, "E", DO CPM. TENTATIVA. ART. 30, II, DO CPM. OFERECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A TERCEIRO PARA ASSUMIR FALSAMENTE A AUTORIA DE FATO DELITUOSO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DAS PROVAS. FATOS CORROBORADOS POR TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA AMPLA DEFESA COMO EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LEI 14.688/23. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA. ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 125, VII, DO CPM. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EX-OFFICIO. ART. 123, IV, CPM. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A ação nuclear do crime de fraude processual, previsto no art. 347 do Código Penal, se consubstancia na expressão inovar artificiosamente, isto é, o agente, mediante fraude, modifica ou altera estado de lugar, de coisa ou de pessoa, criando, com isso, nova situação capaz de induzir a erro o juiz ou o perito (utilização anormal e fraudulenta do processo).
2. A qualificadora do parágrafo único do art. 347 do CP incide quando a inovação fraudulenta se destina a produzir efeitos em processo penal, ainda que não iniciado, sendo suficiente a existência de fato criminoso dotado de tipicidade, apto a ensejar persecução penal.
3. Comprovado que o agente ofereceu vantagem pecuniária a terceiro para que assumisse, de forma falsa, a autoria de fato delituoso e não tendo a conduta alcançado o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade, resta configurada a tentativa de fraude processual qualificada, nos termos do art. 347, parágrafo único, do CP c/c o art. 30, II, do CPM.
4. Embora a Carta Magna assegure ao acusado o direito ao silêncio e a prerrogativa de não produzir prova contra si mesmo, tais garantias não se confundem com o direito de fabricar prova falsa, tampouco de manipular testemunhas ou terceiros para assumirem falsamente a autoria de conduta criminosa, sob pena de deturpar a própria finalidade da garantia constitucional. Precedentes do STF e STJ.
5. Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado como incurso no crime de fraude processual tentada, na forma do art. 347, parágrafo único, do CP c/c o art. 30, II, e o art. 9º, II, “e”, do CPM.
6. Declaração da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada em concreto, com fundamento no art. 123, IV, c/c os arts. 125, VII, e 133, todos do CPM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-52.2022.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ARIEL ORTEGA FERREIRA DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O EX-SD ARIEL ORTEGA FERREIRA
DO NASCIMENTO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 347 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, "E", DO CPM, NA
MODALIDADE TENTADA, NA FORMA DO ART. 30, II, DO CPM, À PENA FINAL
DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME
INICIAL ABERTO; CONCEDENDO, OUTROSSIM, O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS), NA
FORMA DA REDAÇÃO DO ART. 84 DO CPM VIGENTE AO TEMPO DO CRIME,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 626 DO
CPPM, A EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", ACRESCIDA DO COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO E DESIGNO O JUÍZO "A QUO" PARA
A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO
CPPM. AO FINAL, DE OFÍCIO, DECIDIU DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, DEVIDO À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO,
COM BASE NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VII E 133,
TODOS DO CPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, GUIDO
AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIAM E
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-52.2022.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ARIEL ORTEGA FERREIRA DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO
PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
MPM.
FRAUDE
PROCESSUAL QUALIFICADA. ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
C/C O ART. 9º, II, "E", DO CPM. TENTATIVA. ART. 30, II, DO CPM.
OFERECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A TERCEIRO PARA
ASSUMIR FALSAMENTE A AUTORIA DE FATO DELITUOSO. DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
VALIDADE
DAS
PROVAS.
FATOS
CORROBORADOS POR TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE
INVOCAÇÃO DA AMPLA DEFESA COMO EXCLUDENTE DE
ILICITUDE.
PROVIMENTO.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LEI 14.688/23.
IRRETROATIVIDADE
DA
LEI
PENAL
MALÉFICA.
ANTIGA
REDAÇÃO DO ART. 125, VII, DO CPM. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. EX-OFFICIO. ART. 123, IV, CPM. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A ação nuclear do crime de fraude processual, previsto no art. 347 do Código
Penal, se consubstancia na expressão inovar artificiosamente, isto é, o agente,
mediante fraude, modifica ou altera estado de lugar, de coisa ou de pessoa,
criando, com isso, nova situação capaz de induzir a erro o juiz ou o perito
(utilização anormal e fraudulenta do processo).
2. A qualificadora do parágrafo único do art. 347 do CP incide quando a
inovação fraudulenta se destina a produzir efeitos em processo penal, ainda que
não iniciado, sendo suficiente a existência de fato criminoso dotado de
tipicidade, apto a ensejar persecução penal.
3. Comprovado que o agente ofereceu vantagem pecuniária a terceiro para que
assumisse, de forma falsa, a autoria de fato delituoso e não tendo a conduta
alcançado o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade, resta
configurada a tentativa de fraude processual qualificada, nos termos do art. 347,
parágrafo único, do CP c/c o art. 30, II, do CPM.
4. Embora a Carta Magna assegure ao acusado o direito ao silêncio e a
prerrogativa de não produzir prova contra si mesmo, tais garantias não se
confundem com o direito de fabricar prova falsa, tampouco de manipular
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas ou terceiros para assumirem falsamente a autoria de conduta
criminosa, sob pena de deturpar a própria finalidade da garantia constitucional.
Precedentes do STF e STJ.
5. Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o
acusado como incurso no crime de fraude processual tentada, na forma do art.
347, parágrafo único, do CP c/c o art. 30, II, e o art. 9º, II, “e”, do CPM.
6. Declaração da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada
em concreto, com fundamento no art. 123, IV, c/c os arts. 125, VII, e 133, todos
do CPM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento Virtual, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar
para, reformando a Sentença absolutória, condenar o ex-Sd ARIEL ORTEGA FERREIRA
DO NASCIMENTO pela prática do crime de fraude processual, previsto no art. 347 do
Código Penal c/c o art. 9º, II, "e", do CPM, na modalidade tentada, na forma do art. 30, II, do
CPM, à pena final de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto;
concedendo, outrossim, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, na forma da redação do art. 84 do CPM, vigente ao tempo do crime,
mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do CPPM, a exceção da alínea
"a", acrescida do comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, designando o juízo a quo
para a realização da Audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM. Ao final, de
ofício, em declarar a extinção da punibilidade, devido à ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa pela pena em concreto, com base no art. 123, inciso IV, c/c
os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ-Ex) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000040-52.2022.7.08.0008, que, por unanimidade, decidiu julgar
improcedente a pretensão punitiva para absolver o acusado ex-Soldado do Exército
(EP) ARIEL ORTEGA FERREIRA DO NASCIMENTO da acusação da prática do crime
tipificado no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal comum (CP) c/c o art. 9º, II, "e",
do CPM, com base no art. 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia, ofertada pelo MPM em 15/3/2022 e recebida pelo Juízo de
primeiro grau em 24/3/2022, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, docs. 1 e 2, da
APM):
(...)
Constam dos autos que foi instaurada sindicância no dia 22 de junho de 2021, pelo
Comandante do 52º Batalhão de Infantaria de Selva, para investigar as circunstâncias da
utilização de dados do Cabo JOÃO FELIPE RODRIGUES, pelo ora de denunciado, Soldado
ARIEL ORTEGA FERREIRA DO NASCIMENTO (evento 22, doc. 4, fl. 4).
Segundo os autos, no dia 02 de junho de 2021, o Soldado ORTEGA, ora denunciado, usando
aplicativo WhatsApp com fotografia do Cabo FELIPE no perfil, entrou em contato com pessoa
de nome ALEILSON, solicitando-lhe empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante
pagamento de juros, sendo que o depósito deveria ser feito através de PIX. Por conhecer o
graduado e seu número telefônico, ALEILSON telefonou-lhe e relatou a situação, sendo
constatada a fraude, o autor e impedindo o depósito do empréstimo solicitado (evento 22, doc.
1, fl. 6 e doc. 2, fl. 8/9).
No entanto, no dia 2 de agosto de 2021, o ex Soldado ANDEILSON DA SILVA NEVES
procurou o sindicante, 1º Tenente FÁBIO MOREIRA TESSARI, e informou-lhe possuir um
histórico de troca de mensagens, através de WhatsApp, de proposta feita pelo ora denunciado,
mediante compensação financeira, em troca de assumir, em seu lugar, a autoria da tentativa de
empréstimo citada. Tal entrega se deu no dia 5 de agosto de 2021, que se encontram no evento
1, doc. 4/6. O valor da compensação financeira foi de R$ 300,00 (trezentos reais), que seriam
pagos em duas parcelas iguais (evento 1, doc. 8, fl. 1).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 347 do Código Penal
Militar, porque prometeu dinheiro a uma pessoa, que seria de testemunha em processo
administrativo, para fazer afirmação falsa.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a presente denúncia
contra ARIEL ORTEGA FERREIRA DO NASCIMENTO, como incurso no art. 347 do Código
Penal Militar, para que seja processado, julgado e ao final condenado (...) (Destaques no
original).
Na Exordial, foram arroladas as testemunhas 1º Ten FÁBIO MOREIRA
TESSARI, Cabo JOÃO FELIPE RODRIGUES e ex-Sd ANDEILSON DA SILVA NEVES.
Diante da informação da expulsão do Acusado do Exército Brasileiro em
18/11/2021, em razão da prática de atos contra o pundonor militar e o decoro de classe, o
Juízo determinou diligências no endereço por ele declarado para citação. Contudo, as
tentativas de citação pessoal pelo Oficial de Justiça restaram infrutíferas, motivo pelo qual foi
determinada a sua citação por edital, a qual foi devidamente realizada (eventos 9, 11, 13, 15 e
47 da APM).
Na sessão de instrução realizada em 3/10/2022, verificou-se a ausência das
testemunhas arroladas pelo MPM. Na mesma ocasião, o Acusado, apesar de regularmente
citado e intimado por edital, não compareceu quando apregoado. Diante da ausência, o
Conselho de Justiça declarou sua revelia e nomeou a DPU como Curadora de seus interesses
no processo.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, atendendo a requerimento da DPU, o CPJ-Ex determinou a
suspensão do feito, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), e
decretou a prisão preventiva do Acusado, considerando a necessidade de resguardar a
instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal militar, nos termos dos arts. 254 e 255,
alíneas “b” e “d”, do Código de Processo Penal Militar (eventos 69 e 71 da APM).
O MPM interpôs Correição Parcial contra a decisão que suspendeu o feito com
base no art. 366 do CPP (evento 83 da APM).
Em 23/3/2023, procedendo ao juízo de retratação, nos termos do art. 520 do
CPPM, o CPJ-Ex reformou a decisão e determinou o prosseguimento da APM (evento 132 da
APM).
Em sessão realizada no dia 21/6/2022, foi procedida a inquirição da testemunha
Cap FÁBIO MOREIRA TESSARI (evento 190 da APM).
O MPM desistiu da oitiva das testemunhas Cb JOÃO FELIPE RODRIGUES e
ex-Sd ANDEILSON DA SILVA NEVES (eventos 255 e 327 da APM).
A DPU não arrolou testemunhas.
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM.
Nas alegações escritas, o MPM requereu a procedência da Denúncia, pleiteando
a condenação do Acusado pela prática do crime de fraude processual qualificada, na
modalidade tentada, tipificado no parágrafo único do art. 347 do CP c/c o art. 30, inciso II, e
o art. 9º, inciso II, alínea "e", ambos do CPM (evento 342 da APM).
A DPU, por sua vez, alegou a atipicidade material do crime de fraude
processual, sustentando a tese de crime impossível. Subsidiariamente, argumentou que as
provas colhidas exclusivamente em IPM seriam insuficientes para a condenação, invocando o
princípio do in dubio pro reo. Por fim, caso não fosse acolhido o pedido de absolvição,
requereu a desclassificação do crime para a sua forma tentada, nos termos do art. 347 do CP
c/c art. 30, II, e art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, com aplicação da pena no mínimo legal
(evento 350 da APM).
Em sessão de julgamento, realizada no dia 30/9/2024, após deliberação, o CPJ-
Ex, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a pretensão punitiva, para absolver o
acusado da imputação do crime tipificado no artigo 347, parágrafo único, do CP c/c o art. 9º,
II, "e", do CPM, com base no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM. (evento 367 da APM).
Irresignado, em 21/10/2024, o MPM interpôs recurso de Apelação contra a
Sentença absolutória (evento 375 da APM).
Por decisão proferida em 22/10/2024, o Recurso de Apelação foi admitido pelo
juízo de primeiro grau (evento 378 da APM).
Nas razões de Apelação, ofertadas em 14/11/2024, ratificando os termos das
alegações escritas, o MPM pleiteou a reforma da Sentença para que o Acusado seja
condenado nas penas do crime de fraude processual qualificada, na modalidade tentada,
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipificado no parágrafo único do art. 347 do CP c/c o art. 30, II, e o art. 9º, inciso II, alínea
‘e’, todos do CPM (evento 382 da APM).
Nas contrarrazões recursais, a defesa reiterou os argumentos apresentados em
suas alegações finais, sustentando a insuficiência de provas para a condenação do Acusado.
Requereu, assim, o não provimento do recurso de apelação interposto pelo MPM, com a
consequente manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o Acusado da imputação de fraude processual, nos termos do art. 439, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar (evento 384 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo do MPM para que seja mantida,
integralmente, a Sentença de primeiro grau (evento 11).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As partes foram intimadas.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Na Exordial Acusatória, o MPM imputou ao Acusado, então Soldado do
Exército (EP), lotado na Companhia de Comando e Apoio do 52º Batalhão de Infantaria de
Selva, em Marabá/PA, a prática do delito previsto no art. 347 do CPM (Corrupção ativa de
testemunha, perito ou intérprete).
Segundo narra a peça acusatória, o denunciado teria oferecido vantagem
pecuniária a terceiro, com o objetivo de que este assumisse, perante a autoridade militar, a
autoria de uma tentativa de empréstimo fraudulento, em seu lugar.
Ao final da instrução processual, em alegações escritas, o MPM, dando nova
qualificação à pretensão contida na Denúncia, requereu a condenação do Acusado pela
prática do crime de fraude processual qualificada, na modalidade tentada, tipificado no
parágrafo único do art. 347 do Código Penal comum c/c o art. 30, II, e o art. 9º, inciso II,
alínea e, ambos do Código Penal Militar (evento 342).
O MPM aduziu que:
Restou demonstrado que ARIEL ORTEGA FERREIRA DO NASCIMENTO ofereceu R$ 300,00
(trezentos reais) ao ex-soldado ANDEILSON DA SILVA NEVES, por meio do aplicativo
WhatsApp, para que este assumisse a autoria da tentativa de empréstimo feita pelo acusado,
com utilização dos dados do ex-cabo JOÃO FELIPE RODRIGUES. Ou seja, após usar
indevidamente dados de um militar, o acusado ofereceu dinheiro a outro militar, a fim de se
esquivar da responsabilidade quanto ao cometimento da primeira infração, que estava sendo
apurada em sindicância conduzida pelo 1º Tenente FÁBIO MOREIRA TESSARI".
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) no caso concreto, quem recebeu a proposta não era nem testemunha, nem perito, nem
tradutor, nem intérprete. O que se apurou é que o acusado ofereceu uma quantia em dinheiro
para que alguém, alheio ao procedimento, assumisse a autoria do delito."
(...)
como o acusado não obteve êxito no seu intento de induzir a erro o juiz do processo penal
ainda não iniciado, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que não conseguiu
inovar artificiosamente quanto a quem seria o autor do delito apurado na sindicância, forçoso
reconhecer que o crime foi tentado e não, consumado. Aplicável, assim, o inciso II do art. 30
do CPM.".
Entretanto, o CPJ-Ex proferiu Sentença que absolveu o acusado da imputação
do crime de fraude processual qualificada com base no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM.
O Conselho considerou, em síntese, a falta de prova peremptória da
materialidade delitiva, consignando em seus fundamentos que:
a) (...) a atitude do acusado não se adequou, com perfeição, ao conceito de “inovar
artificiosamente” o estado das pessoas, na medida em que ele teria pedido, mediante oferta de
pagamento, para um terceiro assumir a autoria de uma mensagem de Whatsapp na qual teria
tentado a obtenção fraudulenta de um empréstimo com um agiota, passando-se por um colega
de farda, eis que a foto desse colega aparecia no aplicativo Whatsapp do acusado como sendo
o remetente da mensagem;
b) (...) o acusado não "inovou artificiosamente" o estado de pessoa, estando ausente o meio
fraudulento. A promessa de vantagem a terceiro para fazer autoacusação falsa insere-se na
garantia da ampla defesa autorizada pela Constituição Federal. Não houve inovação
artificiosa no estado de pessoa. Ele, ao contrário, simplesmente pediu para um terceiro
assumir a autoria de uma mensagem cuja origem estava sendo investigada em sindicância.
Frise-se, não se falsificou a prova, a origem da mensagem era desconhecida do sindicante;
c) (...) O acusado induziu um terceiro, o ex-Sd Andeilson, a praticar o crime de autoacusação
falsa, previsto no art. 345 do CPM;
d) A participação, inclusive a forma de participação moral que consiste no induzimento, é uma
conduta acessória em relação à do autor do delito. O próprio art. 31 do CP leva
inequivocadamente a esta conclusão quando diz que a participação é impunível se o crime
não chega a ser tentado. Em sentido semelhante, o art. 54 do CPM dispõe sobre casos de
impunibilidade, afirmando que "O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo
disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado".
No caso concreto, não houve tentativa de autoacusação falsa pelo ex-Sd Andeilson, que não
aceitou o ajuste proposto, de forma que a tentativa de participação se torna impunível;
e) Não ficou bem delineado o especial elemento subjetivo exigido pelo tipo qualificado do
parágrafo único do art. 347 do CP comum, qual seja, "com o fim de induzir a erro o juiz ou o
perito" no processo penal militar, visto que o acusado declarou para a testemunha CAP
TESSARI, sindicante, que sua finalidade era apenas de se livrar de punição disciplinar. Nesse
sentido, declarou, em juízo, o CAP TESSARI: "QUE inquiriu novamente o sindicado e esse
afirmou que teria falado com o Sd Andeilson e feito tal proposta com a finalidade de ficar
tranquilo e não ser punido disciplinarmente ou no âmbito do exército (...);
f) Com relação a força probante de "prints", a jurisprudência dos tribunais pátrios têm
refutado uma força probatória cabal a "prints", pela falta de documentação correta de
colheita da prova digital, isto é, pela violação da cadeia de custódia;
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) Portanto, verifica-se que a prova produzida, que segundo o MPM, "documentou a conduta
do acusado", é frágil para um decreto condenatório. Não foram ouvidos o acusado ARIEL
ORTEGA, que é revel, também não foi ouvida a testemunha ANDEILSON DA SILVA NEVES,
que não foi encontrada ao longo da instrução processual;
h) O depoimento do acusado mencionado pelo MPM consta dos autos como "Termo de
Inquirição de Sindicado" (IPM 7000142-11.2021.7.08.0008, Evento 1, IP-PROCE7, Página
7), sendo ilícito porque não advertido do direito ao silêncio. Ele declarou: "Perguntado: se
reconhece as capturas de tela realizadas no celular do ex-militar ANDEILSON DA SILVA
conforme folhas nºs 34 à 46 da sindicância; Respondeu que: sim";
i) Outro depoimento do acusado prestado no IPM na qualidade de testemunha, foi tomado sob
o compromisso de dizer a verdade, quando ele já era investigado, tanto que, após a
sindicância, foi instaurado o IPM, o que é ilícito por violação a preceitos fundamentais,
consubstanciados no direito ao silêncio, no contraditório, na ampla defesa e na não
autoincriminação, razão pela qual não pode ser utilizado;
j) (...) a ilicitude da cadeia de custódia da produção dos "prints", bem como a inválida
confissão em sede pré-processual põe em questionamento a materialidade delitiva;
k) Assim, em razão do fato ser atípico e, ademais, por não terem sido demonstrados todos os
elementos do tipo penal, inexistindo provas suficientes para condenação, resolveu-se absolver
o acusado, com fulcro no art. 439, alíenas "b" e "e", do CPPM.
A Despeito da conclusão do CPJ-Ex, o MPM requer a condenação do Acusado
pela prática do crime previsto no art. 347 do CPM. Para tanto, se contrapõe aos fundamentos
da Sentença e argumenta que:
a) (...) além de o acusado reconhecer as capturas de tela apresentadas, também deixou
transparente seu dolo de se furtar a uma punição. Não se exige que o indivíduo conheça o
parágrafo único do art. 347 do Código Penal em sua literalidade, mas é nítida sua intenção de
evitar sua própria responsabilização, tentando pagar valores a outrem, para que este
assumisse a conduta praticada, evidenciando seu dolo;
b) (...) O que se apurou é que o acusado ofereceu dinheiro para que alguém, alheio ao
procedimento, assumisse a autoria do delito;
c) (...) como o acusado ofereceu dinheiro por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp),
sua conduta ficou registrada e foi possível fazer prova documental do delito praticado. Além
disso, em sede de sindicância, o acusado confessou a prática da conduta delituosa, o que só
não foi confirmado em interrogatório, porque o acusado foi declarado revel e, citado por
edital, não se apresentou em juízo, optando por não se fazer presente durante a instrução
processual. Lado outro, como o acusado não obteve êxito no seu intento de induzir a erro o
juiz do processo penal ainda não iniciado, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez
que não conseguiu inovar artificiosamente quanto a quem seria o autor do delito apurado na
sindicância, forçoso reconhecer que o crime foi tentado e não, consumado. Aplicável, assim, o
inciso II do art. 30 do CPM. Por fim, deve-se enquadrar a conduta na alínea e do art. 9º do
CPM, por ofender a ordem administrativa militar, em seu sentido mais amplo, englobando a
administração da Justiça Militar;
d) (...) não há erro de avaliação mais relevante do que, na apuração de um ilícito penal, fazer
com que um terceiro inocente responda por delito cometido por outrem. (...);
e) (...) há plena certeza acerca da configuração do injusto penal, do juízo de reprovação
jurídico-social e da viabilidade punitiva, não socorrendo ao acusado quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões recursais, com amparo nos fundamentos lançados na
Sentença, a DPU requer a manutenção da Sentença absolutória, com base no art. 439, alíneas
"b" e "e", do CPPM.
Entendo que assiste razão ao Ministério Público, impondo-se, por conseguinte,
a reforma do decisum absolutório, a fim de que seja estabelecida a correta aplicação da norma
penal ao caso concreto.
O tipo penal no qual incursionou o Acusado assim dispõe:
Fraude processual
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado
de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não
iniciado, as penas aplicam-se em dobro.
Segundo a doutrina, a ação nuclear do tipo se consubstancia na expressão
inovar artificiosamente, isto é, o agente, mediante fraude, modifica ou altera estado de lugar,
de coisa ou de pessoa, criando, com isso, nova situação capaz de induzir a erro o juiz ou o
perito (utilização anormal e fraudulenta do processo)
1.
A prova constante dos autos corrobora a narrativa contida na Denúncia,
evidenciando que o Acusado, valendo-se do aplicativo WhatsApp, com fotografia do Cabo
FELIPE em seu perfil, entrou em contato com uma pessoa de nome ALEILSON, a quem
solicitou um empréstimo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante promessa de
pagamento com acréscimo de juros, sendo o depósito solicitado via transferência PIX.
Entretanto, por conhecer pessoalmente o graduado e seu número telefônico,
ALEILSON optou por contatá-lo diretamente, ocasião em que relatou os fatos e, juntos,
constataram a tentativa de fraude, identificando o verdadeiro autor e impedindo a efetivação
do empréstimo.
Ademais, posteriormente, em 2/8/2021, o ex-Soldado ANDEILSON DA SILVA
NEVES apresentou-se ao sindicante, 1º Tenente FÁBIO MOREIRA TESSARI, e informou
que possuía histórico de troca de mensagens, via WhatsApp, em que o ora denunciado lhe
propunha o recebimento de R$ 300,00 (trezentos reais) para, em troca, assumir perante a
autoridade militar a autoria da tentativa de obtenção fraudulenta do empréstimo perante
sindicância instaurada.
Restou, assim, demonstrado que o Acusado, de forma ardilosa, tentou alterar o
estado de pessoa perante a Administração Militar, com o intuito de induzir em erro os
julgadores dos processos eventualmente decorrentes da conduta criminosa inicialmente
praticada. A consumação do delito que ora se apura não se concretizou por circunstância
alheia à sua vontade, uma vez que o terceiro abordado recusou a proposta e comunicou os
fatos à autoridade militar.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal conduta amolda-se ao crime de fraude processual qualificada, previsto no
art. 347 do Código Penal c/c o art. 9º, II, "e", em sua forma tentada (art. 30, II, do CPM)
consubstanciando-se na promessa de vantagem econômica a terceiro, com o fim específico de
que este assumisse falsamente a autoria de infração penal, a qual, evidentemente, produziria
efeito em processo penal, caso fosse aceita.
A conduta ora analisada revela significativa relevância penal, sobretudo porque
o ato antecedente que se pretendia alterar — consistente na solicitação fraudulenta de
empréstimo, mediante uso indevido da identidade visual de terceiro, por meio eletrônico —
configura, em tese, o crime de estelionato na forma tentada. Nessa perspectiva, a conduta
subsequente, ora submetida a julgamento, enquadra-se, perfeitamente, no tipo penal de fraude
processual qualificada, nos termos do parágrafo único do art. 347 do Código Penal.
Consta dos autos que a apuração da conduta iniciou-se a partir do Ofício DIEx
nº 01 de 9/6/2021, no qual o Cb JOÃO FELIPE RODRIGUES informa ao Comandante da
Companhia de Fuzileiros de Selva o seguinte (evento 1, IP-PROCE2, fl. 18):
1. (...) que no dia 2/6/2021, recebi uma mensagem via “Waths App”, referente a uma
solicitação de transferência financeira via PIX feita por um militar do Batalhão a um amigo
meu utilizando minha foto de perfil e outro Nr telefone. Após averiguar o Nr no CPF do
solicitante desta transferência bancária, constatei que a solicitação em questão era para
crédito do Sd EP ARIEL ORTEGA FERREIA DO NASCIMENTO, da Cia C Ap.
2. Declaro verídicos os fatos acima citados, e informo ainda que, tenho todas as provas do que
acabei de declarar, na forma de “prints” e arquivos de conversas de “Waths App” para
qualquer verificação futura que se faça necessária.
Os prints acostados aos autos pelo Cabo JOÃO FELIPE RODRIGUES
evidenciam que o Acusado, ao se passar pelo referido militar, solicitou ao Sr. ALEILSON
(civil, agiota) a transferência da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Tal conclusão
decorre, sobretudo, do fato de o número do PIX indicado para o recebimento do valor
corresponder ao CPF do próprio Acusado, o que corrobora sua vinculação direta à solicitação
fraudulenta.
Ademais, ANDEILSON DA SILVA NEVES (ex-militar) procurou diretamente
o encarregado da sindicância instaurada para apuração dos fatos e relatou que o Acusado
tentou induzir o então 1º Tenente TESSARI a erro, ao propor que ele, ANDEILSON,
assumisse, falsamente, a autoria da solicitação fraudulenta de empréstimo e,
alternativamente, que dificultasse a apuração da autoria dos fatos, mediante promessa de
vantagem pecuniária.
Na oportunidade, ANDEILSON apresentou ao sindicante as conversas
armazenadas em seu aparelho celular, razão pela qual foi solicitada a impressão das
respectivas capturas de tela, posteriormente entregues por ele.
As conversas extraídas dos prints também fazem referência a um terceiro,
identificado posteriormente como o militar WIGOR, a quem o Acusado afirmou que “daria
uma força”, em alusão ao pagamento de vantagem indevida com o intuito de obter sua
colaboração para viabilizar o êxito de seu intento fraudulento.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resta evidenciado que os prints juntados aos autos possuem força probante,
uma vez que foram obtidos diretamente de um dos interlocutores das conversas. Ademais,
não há nos autos qualquer elemento que indique manipulação ou adulteração do conteúdo
apresentado, sendo sua autenticidade reforçada pelo contexto geral da apuração, em
consonância com os depoimentos colhidos tanto na sindicância quanto no IPM.
Ouvido no âmbito da sindicância, o ora acusado confessou a tentativa de
suborno, reconhecendo como autênticos os prints das conversas apresentados pelo ex-militar
ANDEILSON DA SILVA NEVES. Admitiu ter lhe oferecido vantagem indevida para que
assumisse a autoria da solicitação fraudulenta de empréstimo feita em nome do Cabo
FELIPE, justificando sua conduta pelo temor de vir a ser punido. Ressaltou, contudo, que não
foi ele quem efetivamente realizou o pedido de empréstimo utilizando a identidade do
referido militar.
No âmbito do IPM, devidamente advertido quanto ao disposto no §2º do art.
296 do CPPM
2, o Acusado reconheceu como verídicos os prints das conversas extraídas do
aplicativo WhatsApp, mas indagado se teria oferecido dinheiro a ANDEILSON para que este
assumisse a autoria da conduta investigada na sindicância, afirmou "não se recordar".
Questionado, ainda, sobre os valores que teria proposto ao militar WIGOR e a ANDEILSON
com o objetivo de influenciar o desfecho da sindicância, declarou ter oferecido R$ 200,00
(duzentos reais) a WIGOR e, quanto a ANDEILSON, novamente disse "não se lembrar". Por
fim, confirmou que agiu dessa forma por receio de ser punido e que procurou ANDEILSON
com a intenção de "resolver o problema".
No âmbito da sindicância, embora o Acusado não tenha prestado o
compromisso de dizer a verdade, não foi advertido acerca do seu direito ao silêncio, ao passo
que no curso do IPM, apesar de ter sido formalmente cientificado acerca do seu direito de não
produzir prova contra si mesmo, consta do seu termo de inquirição que foi ouvido na
condição de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade. Diante dessas
inconsistências formais, o Conselho de Justiça invalidou os depoimentos e não os considerou
aptos a embasarem eventual decreto condenatório.
Todavia, não obstante o entendimento do Conselho Julgador quanto à
inadmissibilidade desses elementos, outros meios de prova constantes dos autos revelam-se
plenamente idôneos para comprovar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria
delitiva. Destaca-se, nesse sentido, o depoimento prestado em juízo pelo Capitão FÁBIO
MOREIRA TESSARI, o qual confirmou integralmente a dinâmica dos fatos e declarou o
seguinte:
Que a finalidade da sindicância instaurada era apurar a utilização de dados do Cabo Felipe
pelo Acusado para solicitar empréstimo; que o ex-Soldado ANDEILSON já era ex-militar na
época. Que por acaso estava de oficial de dia veio a advogada dele no dia e acabou fazendo a
prisão dele como desertor; QUE ele (Sd Andeilson) teve que cumprir o resto do serviço militar
e depois foi licenciado; QUE ele (Andeilson) ficou sabendo da sindicância; QUE acha que ele
tinha contato com o Felipe; QUE ele ficou com medo que tivesse algum prejuízo judicial;
QUE também tinha sido envolvido; QUE ele (Sd Andeilson) estava sabendo que o acusado
queria colocar a culpa nele; QUE ele lhe falou por espontânea vontade; QUE ele chegou no
corpo da guarda e lhe falou que estava com receio que o acusado quisesse culpa-lo ou que
tivesse alguma consequência penal, já que tinha um histórico de deserção e lhe passou; QUE
para se eximir de uma possível culpa, ele apresentou essas os prints que constam dos autos,
que o acusado havia tentado coagir o Sd ANDEÍLSON para que assumisse a culpa do fato
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrido com o agiota; QUE o Sd ANDEILSON ele teria sido demandado pelo Sd ORTEGA,
via WhatsApp, a fazer aquilo com compensação pecuniária, de acordo com os prints; QUE
ele falou que recebeu a proposta do acusado via WhatsApp, falando que ele estaria com uma
dificuldade e com medo de dar algum problema para ele; QUE como era algo restrito a parte
militar, o acusado queria que esse ex soldado assumisse a culpa para que a sindicância fosse
finalizada e ele ser inocentado das acusações; QUE não se lembra do valor oferecido, mas
que eram em duas parcelas; QUE inquiriu novamente o sindicado (Sd ORTEGA) e esse
afirmou que teria falado com o ex-Sd Andeilson e feito tal proposta com a finalidade de ficar
tranquilo e não ser punido disciplinarmente ou no âmbito do exército, não se reengajar como
militar; QUE foi o que a versão do Acusado; QUE o acusado era soldado engajado mas que
todo o ano eles tem que renovar; QUE o medo do acusado era não ser engajado na próxima
vez; QUE nos prints do WhatsApp, o acusado estava falando justamente a história que ele
contaria; QUE o acusado falou no print que teria mais um celular no armário; QUE aquele
armário estaria destrancado; QUE antes do acusado o comunicar, ele falou isso no print para
o Andeilson; QUE o print casou com uma outra inquirição de um sindicado que foi após o
recebimento desses prints; QUE não sabe se o acusado foi punido ou licenciado, pois foi
transferido em meio ao desenrolar do IPM. Às perguntas da Defesa (DPU), respondeu: QUE o
acusado não pediu que o ex-Sd Andeilson fosse testemunha; QUE o ex Sd Andeilson veio por
vontade própria; QUE na sindicância nem notificou o acusado, apenas fez a juntada dos
prints, pois não foi algo que daria tempo de fazer; QUE foi tudo feito no dia, foi-lhe
apresentado os prints, fez a notificação previa para o acusado que iria ouvir o ex-Sd
Andeilson, mas ele não quis falar mais nada e se negou a comparecer no dia de sua
inquirição; QUE pelo o que deu a entender nos prints, o acusado não queria que o ex Sd
Andeilson testemunhasse, mas sim assumisse a culpa do empréstimo; QUE como o ex-Sd
Andeilson não aceitou, o acusado nem o procurou para falar sobre isso; QUE o ex-Sd
Andeilson o procurou por vontade própria.
O depoimento do Capitão FÁBIO MOREIRA TESSARI mostra-se harmônico
com os demais elementos de prova constantes dos autos, corroborando as declarações do ex-
militar ANDEILSON DA SILVA NEVES, bem como o relato do Cabo JOÃO FELIPE
RODRIGUES. Tais elementos evidenciam a procedência da acusação, na medida em que
demonstram que o Acusado ofereceu vantagem pecuniária a ANDEILSON com o intuito de
induzi-lo a interferir na conclusão da sindicância, assumindo falsamente a autoria da
solicitação de empréstimo fraudulento dirigida ao civil ALEILSON, em nome do Cb
FELIPE.
De valia reforçar que a conduta inicialmente praticada, atribuída ao Acusado,
consistente na solicitação fraudulenta de empréstimo, encontra tipificação tanto no Código
Penal comum quanto no Código Penal Militar, configurando, em tese, o crime de estelionato,
previsto nos arts. 171 do CP e 251 do CPM, na modalidade tentada. Trata-se, portanto, de
fato com aptidão para ensejar a instauração de processo penal, ainda que inexista, até o
presente momento, notícia nos autos de que tal persecução tenha sido formalizada.
Não obstante, a existência do fato antecedente, dotado de inequívoco potencial
lesivo e tipicidade penal, revela-se suficiente para a incidência da qualificadora prevista no
parágrafo único do art. 347 do Código Penal, conforme pleiteado pelo MPM. Isso porque a
conduta obstrutiva atribuída ao Acusado teve por finalidade direta impedir a apuração dos
fatos ou a responsabilização decorrente do ilícito anterior, cuja natureza fraudulenta repercute
claramente na esfera penal. Importa destacar que o dispositivo legal em comento, de forma
literal, não exige, para sua configuração, a efetiva instauração de ação penal, sendo bastante a
existência de fato criminoso que possa vir a ser apurado ou processado.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, verifica-se que o delito em apreço somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que ANDEILSON recusou a proposta
ilícita e, de forma imediata, comunicou os fatos ao sindicante. Assim, restam configurados os
elementos caracterizadores da tentativa, nos termos do art. 30, inciso II, do Código Penal
Militar.
Por fim, discorda-se do posicionamento consignado na Sentença, no sentido de
que “a promessa de vantagem a terceiro para fazer autoacusação falsa insere-se na garantia
da ampla defesa autorizada pela Constituição Federal”.
Com a devida vênia a quem pensa de maneira distinta, o argumento apresentado
mostra-se insustentável à luz do ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, o art. 5º, inciso LV,
da Constituição Federal assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, bem
como aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, a referida
garantia não possui caráter absoluto, tampouco pode ser invocada como escudo para justificar
condutas que configurem infrações penais.
Ademais, embora a Carta Magna assegure ao acusado o direito ao silêncio e a
prerrogativa de não produzir prova contra si mesmo, tais garantias não se confundem com o
direito de fabricar prova falsa, tampouco de manipular testemunhas ou terceiros para
assumirem falsamente a autoria de conduta criminosa. Nesse sentido é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 640.139, bem como
o enunciado da Súmula n.º 522 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A conduta
de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de
alegada autodefesa.”
Portanto, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não
havendo nos autos qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
reforma da sentença, a fim de se reconhecer a responsabilidade penal do Acusado,
enquadrando-o como incurso nas sanções do art. 347, parágrafo único, do CP c/c o art. 30, II,
e o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, na forma requerida pelo MPM.
Passa-se à individualização da pena, utilizando o abalizado critério trifásico de
dosimetria de pena, de Nelson Hungria, conforme se segue:
Na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação da pena-base não se pauta por
regras objetivas ou critérios matemáticos estritos. O acréscimo à pena mínima deve resultar
da avaliação negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, com base no
livre convencimento do juiz, que analisará o conjunto fático-probatório dos autos, respeitando
os princípios da proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime. Assim, a
pena deve ser mantida no mínimo legal quando não houver violação a dispositivos legais.
Neste contexto, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal de 6 (seis)
meses, na forma do parágrafo único do art. 347 do CP.
Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes ou de
atenuantes a serem consideradas, devendo, assim, a pena intermediária ser mantida em seu
patamar já fixado.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, deve-se considerar a causa de diminuição de pena relativa à
modalidade tentada do crime, na forma do art. 30, II, do CPM, conforme as considerações já
expostas. Assim, entendo que deve se a pena reduzida em 1/3 (um terço), consoante disposto
no parágrafo único do referido artigo. Dessa forma, a pena definitiva será fixada em 4
(quatro) meses de detenção.
Considerando que a reprimenda imposta não ultrapassa o limite previsto na
antiga redação do art. 84 do CPM
3, alterado pela Lei nº 14.688/2023, vigente, portanto, ao
tempo do crime, e sendo esta manifestamente mais benéfica ao Réu, nos termos do art. 5º,
XL, da Constituição Federal, aplico-a ao caso concreto. Destarte, verificado o preenchimento
dos requisitos legais estabelecidos no mencionado dispositivo penal, bem como no art. 606
do CPPM, concedo ao Acusado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo
prazo de 2 (dois) anos. A concessão do benefício, entretanto, está condicionada ao
cumprimento das obrigações previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, além do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução ou outro que vier a ser designado.
Ademais, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser
aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou,
vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma da lei, bem como concedo o
direito de recorrer em liberdade.
Por fim, considerando, que a pena imposta é inferior a 1 (um) ano, o prazo
prescricional aplicado ao caso deverá ser de 2 (dois) anos, conforme dispunha a redação do
art. 125, inciso VII, do CPM, posteriormente alterado pela lei 14.688/23, para 3 (três) anos,
em virtude da irretroatividade da lei penal maléfica.
Portanto, em virtude de o último marco interruptivo da prescrição ter ocorrido
quando do recebimento da Denúncia em 24/3/2022, tendo transcorrido intervalo superior a 2
(dois) anos até a presente data, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, com base na pena em concreto, devendo, por consequência, ser reconhecida, de
ofício, a extinção da punibilidade, com base no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII,
e 133, todos do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para, reformando a Sentença absolutória, condenar o ex-Sd ARIEL ORTEGA
FERREIRA DO NASCIMENTO pela prática do crime de fraude processual, previsto no art.
347 do Código Penal c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM, na modalidade tentada, na forma do art.
30, II, do CPM, à pena final de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicial aberto. Concedo, outrossim, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma da redação do art. 84 do CPM, vigente ao tempo
do crime, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea “a”, acrescida do comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, e designo o
juízo a quo para a realização da Audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM. Em
consequência, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, devido à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela pena em concreto, com base
no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374428v8 e do código CRC 7cf48b99.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 15/09/2025, às 15:17:52
1. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 361) – 14. ed. rev. atual, e ampl. – São
Paulo: JusPODIVM, 2021
2. Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de
proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência,
sôbre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. (...) Isenção § 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge,
descendente, ascendente ou irmão.
3. Art. 84 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a
6 (seis) anos (...) (Redação data pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978)
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374428.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-52.2022.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ARIEL ORTEGA FERREIRA DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer do
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença absolutória recorrida, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs recurso de apelação contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por decisão unânime, absolveu o Soldado do Exército Ariel
Ortega Ferreira do Nascimento da prática do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do
Código Penal (CP), combinado com o art. 9º, II, “e”, do Código Penal Militar (CPM), com
base no art. 439, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Busca a reforma da sentença recorrida para condenar o acusado como incurso
nas penas do art. 347, parágrafo único, do CP, combinado com o art. 30, II, e com o art. 9º, II,
“e”, do CPM (processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 382, RAZAPELCRIM1).
Sustenta as seguintes teses:
(i) As provas são válidas e suficientes para demonstrar a autoria e a
materialidade do crime. O apelado confirmou que as mensagens de WhatsApp apresentadas
na sindicância são verdadeiras, nas quais propunha ao ex-Soldado Andeilson que, em troca de
dinheiro, assumisse a autoria da tentativa de fraude em empréstimo.
(ii) Está provado que o apelado agiu com intenção de evitar punição (dolo
específico). Ele reconheceu que enviou as mensagens ao ex-Soldado Andeilson e explicou
que agiu por medo de ser responsabilizado. Essa explicação foi confirmada por testemunhas,
principalmente pelo depoimento do então Primeiro-Tenente Fábio Moreira Tessari em juízo.
(iii) A conduta do apelado de oferecer dinheiro para que outra pessoa assumisse
um crime investigado se enquadra no crime descrito no art. 347, parágrafo único, do CP,
combinado com o art. 30, II, e com o art. 9, II, "e", do CPM (fraude processual qualificada na
forma tentada).
(iv) O crime foi tentado, não consumado. O apelado não alcançou o objetivo de
induzir a erro o juiz do futuro processo penal, por circunstâncias alheias à sua vontade, não
conseguindo alterar artificiosamente quem seria considerado o autor do crime apurado na
sindicância.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374940.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(v) O direito de não produzir provas contra si (nemo tenetur se detegere) não
autoriza a prática do crime de fraude processual. O investigado ou acusado não pode criar
uma situação falsa no processo, seja ele civil, administrativo ou penal, para enganar o juiz ou
o perito, sob pena de responsabilidade penal.
Nas contrarrazões, a defesa pede que o recurso de apelação não seja provido,
mantendo a sentença absolutória (processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 384,
CONTRAZAP1). Argumenta que: (i) a conduta do apelado não se enquadra no crime de
fraude processual (atipicidade), pois não há provas de que o apelado "inovou artificialmente";
e (ii) as provas são insuficientes para condenação, porque foram coletadas apenas na fase do
inquérito policial.
3. Razões de decidir
3.1. Regularidade do processo e ausência de nulidades
A
denúncia
foi
recebida
em
24/3/2022
(processo
7000142-
11.2021.7.08.0008/PA, evento 29, DEC1). O Juízo de origem determinou que o acusado fosse
citado por edital, pois ele estava em local desconhecido (processo 7000040-
52.2022.7.08.0008/PA, evento 5, MANDCITACAO1).
Após a citação por edital, o acusado não compareceu nem constituiu advogado.
Por isso, o Conselho Permanente de Justiça considerou-o revel por decisão unânime e
nomeou a Defensoria Pública da União como sua curadora. Além disso, o CPJ: (i) suspendeu
o processo, em respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, conforme
o art. 366 do CPP; (ii) suspendeu o prazo para a prescrição, com base no art. 124, IV, do
CPM; e (iii) decretou a prisão preventiva do acusado, para garantir a continuidade da
investigação e a aplicação da lei penal militar, nos termos dos arts. 254 e 255, "b" e "d", do
CPPM (processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 69, ATA1 e processo 7000040-
52.2022.7.08.0008/PA, evento 71, DEC1).
O Ministério Público Militar interpôs correição parcial contra essa decisão,
pedindo a cessação de efeitos do art. 366 do CPP, com a retomada do curso do
processo (processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 83, REC1 e processo 7000040-
52.2022.7.08.0008/PA, evento 84, REC1).
A defesa apresentou contrarrazões, pedindo que a correição parcial não fosse
aceita. Alegou que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica) prevalece sobre o CPPM em caso de conflito, e que o art. 366 do CPP deve ser
aplicado para suprir a falta de norma no CPPM, já que este não foi atualizado nesse ponto
(processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 109, CONTRAZ1).
Em juízo de retratação, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM
manteve a decisão de forma monocrática.
No Superior Tribunal Militar (STM), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), em parecer assinado pelo então Vice-Procurador-Geral Clauro Roberto de Bortoli,
suscitou preliminar de nulidade da decisão do Juízo de origem e, no mérito, opinou pelo
provimento da correição parcial.
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374940.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/2/2023, buscando celeridade e eficiência na prestação da justiça, e com
base no art. 13, II, do Regimento Interno do STM, o Ministro Relator devolveu os autos ao
CPJ para que o colegiado decidisse se manteria ou não a decisão monocrática. O CPJ
reformou a decisão impugnada e determinou o prosseguimento do processo, de acordo com o
art. 520 do CPPM (processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 132, ATA1).
Em 1º/4/2023, a PGJM emitiu novo parecer, assinado pela Subprocuradora-
Geral Maria Ester Henriques Tavares, opinando pela extinção da correição parcial, sem
resolução de mérito, por perda do objeto. O STM aceitou essa manifestação e declarou o
julgamento prejudicado, com base no art. 13, VII, do respectivo Regimento Interno,
determinando o arquivamento do processo. O trânsito em julgado ocorreu em
13/5/2023 (processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 158, CERTTRAN2).
Apesar do meu entendimento pessoal favorável à aplicação do art. 366 do CPP
no processo penal militar, com base em interpretação do art. 292 do CPPM conforme a
Constituição, reconheço que a questão foi decidida de forma definitiva. Diante disso, e em
respeito ao princípio da colegialidade, reconheço que não houve irregularidade no processo
nem nulidade a ser sanada.
3.2. Insuficiência de provas para a condenação
O apelado foi absolvido da prática do crime previsto no art. 347, parágrafo
único, do Código Penal, que descreve o seguinte:
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado
de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não
iniciado, as penas aplicam-se em dobro.
Os elementos objetivos que caracterizam esse crime são: (i) a inovação
artificiosa, isto é, a alteração intencional e enganosa da realidade; (ii) a modificação no
estado de um lugar, coisa ou pessoa; e (iii) a existência de um processo penal, ainda que não
iniciado. O elemento subjetivo é o dolo, que se divide em: (i) dolo geral, que é a vontade livre
e consciente de enganar a autoridade; e (ii) dolo específico, que é a intenção de causar efeito
em processo penal, mesmo que não iniciado.
É possível a tentativa, quando a fraude não se concretiza por circunstâncias
alheias à vontade do agente. A depender da situação, a conduta pode ocorrer em concurso
com outros crimes, como corrupção de testemunha (art. 347 do CPM), falsidade ideológica
ou favorecimento pessoal, principalmente se houver promessa de recompensa ou
manipulação de testemunho para interferir no andamento da persecução penal.
No caso analisado, as questões principais são: O apelado alterou de forma
enganosa a realidade, ou tentou fazer isso, para influenciar um processo penal, mesmo que
não iniciado? As provas apresentadas são suficientes para justificar uma condenação?
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374940.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o processo, o Comandante do 52º Batalhão de Infantaria de
Selva instaurou uma sindicância em 22/6/2021, para investigar o uso indevido de dados do
Cabo João Felipe Rodrigues pelo apelado.
Foi apurado que, em 2/6/2021, o apelado usou a foto do Cabo Felipe em seu
perfil do WhatsApp para entrar em contato com o então Soldado Andeilson e pedir um
empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser depositado via Pix, com promessa de
devolução corrigida. Como então Soldado Andeilson conhecia o Cabo Felipe e seu número
de telefone, para confirmar a história, relatou o ocorrido ao Cabo Felipe. A tentativa de fraude
foi descoberta antes que o dinheiro fosse transferido e a sindicância foi instaurada.
Posteriormente, em 2/10/2021, o ex-Soldado Andeilson da Silva Neves
procurou o responsável pela sindicância, o Primeiro-Tenente Fábio Moreira Tessari, e
informou ter mensagens trocadas por WhatsApp em que o apelado lhe propunha assumir a
culpa pelo uso indevido da imagem do Cabo Felipe em troca de R$ 300,00 (trezentos reais).
Durante a investigação, o apelado reconheceu que os prints (imagens das
conversas) eram verdadeiros.
O Ministério Público Militar arrolou 3 testemunhas de acusação: o então
Primeiro-Tenente Fábio Moreira Tessari, que atualmente é Capitão, o Cabo João Felipe
Rodrigues e o ex-Soldado Andeilson da Silva Neves. Os 2 últimos não compareceram e o
MPM desistiu de ouvi-los. A defesa não apresentou testemunhas. Assim, apenas o Capitão
Fábio Tessari foi ouvido em Juízo (processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 190,
ATA1).
O réu não foi ouvido na fase judicial (por estar revel). As testemunhas
inicialmente listadas também não prestaram depoimento, sendo ouvido apenas o Capitão
Tessari. Ele afirmou que a proposta feita pelo apelado ao ex-Soldado Andeilson tinha como
objetivo evitar uma punição administrativa e encerrar a sindicância. Segundo seu
depoimento, a intenção do apelado era “ficar tranquilo e não ser punido disciplinarmente”
(processo 7000040-52.2022.7.08.0008/PA, evento 191, VIDEO1 - a partir de 10 minutos).
Isso demonstra a falta de dolo específico de enganar o juiz ou perito em processo penal, como
exige o art. 347, parágrafo único, do CP.
O reconhecimento da veracidade das mensagens trocadas pelo apelado e o ex-
Soldado ocorreu na fase de investigação, sem confirmação em juízo, e sem passar pelo crivo
do contraditório e da ampla defesa. O apelado não participou da audiência (revel), o ex-
Soldado não compareceu e o MPM desistiu da sua oitiva. Assim, essa prova se tornou
isolada, sem confirmação por outros elementos probatórios.
Portanto, as provas apresentadas não são suficientes para a condenação.
O princípio do in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu) estabelece que a
decisão deve ser favorável ao acusado quando há dúvida razoável sobre sua culpabilidade.
Trata-se de princípio essencial para garantir que apenas aqueles cuja culpabilidade esteja
comprovada de modo inequívoco sejam condenados e punidos, em observância ao postulado
constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição).
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374940.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, como há dúvida sobre o cometimento do crime, o apelado deve ser
absolvido, pois o juízo de certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na
instrução não deve ser construído com base em meras especulações, presunções ou deduções.
O princípio do in dubio pro reo é um princípio fundamental. Na hipótese de
dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, nasce em favor do agente a presunção de
inocência, uma vez que a culpa penal deve restar plenamente comprovada.
Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores atesta que não é válida a
condenação baseada apenas em provas colhidas durante a investigação, quando essas não são
confirmadas em juízo, nem reforçadas por outras provas:
PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA
SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO
POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A
presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas
por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do
Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto
do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de
conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2.
Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de
confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida
razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal. (STF. AP n.º 883,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe
14/5/2018.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU
DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA
OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação
de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos
colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus
consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles,
desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a
instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos
autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito,
porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais
militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram
apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão
corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade
ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em
declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra
prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n.º
1.958.274, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe
29/11/2022.)
Dessa forma, como não houve comprovação isenta de dúvida de que o apelado
inovou artificialmente ou tentou fazê-lo com o objetivo de influenciar processo penal e as
provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a sua condenação, a sentença
absolutória deve ser mantida nos seus exatos termos.
4. Dispositivo
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374940.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a sentença
absolutória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374940v8 e do código CRC 03042fab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/09/2025, às 16:50:38
7000040-52.2022.7.08.0008
40001374940.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR